Tribunal: STF
Processo: RMS 37150
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. EXIGÊNCIA DE PRELIMINAR, FORMAL E FUNDAMENTADA, DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante - Súmula 267/STF.



    II - A parte recorrente tem o ônus de apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi verificado no presente caso.



    III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. 



    IV – A falta de fundamentação, a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.